Tribunal: TCU
Processo: 006.931/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 37/2021, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAEIK, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE BOCA DO ACRE - AM (no da TCE no sistema: 2520/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8171/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, referente aos recursos federais repassados por meio termo de compromisso firmado com o município de Boca do Acre/AM, e que tinha por objeto "ações de resposta", conforme Portaria no 479/2021. Considerando a conclusão da unidade instrutiva, endossada pelo MP/TCU, no sentido de que não está devidamente comprovado nos autos que houve a realização de despesas em itens não compatíveis com o plano de trabalho, não restando, portanto, caracterizada a existência dano ao erário. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência eletrônica desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 006.931/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCE) 1.1. Responsáveis: Antônio Jony da Costa Noronha (XXX.459.892-XX); José Maria Silva da Cruz (XXX.495.842-XX). 1.2. Entidade: Município de Boca do Acre/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.